Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. AFASTAMENTO PELA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS SECUNDÁRIOS. MANTIDOS. PRECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. É cabível a valoração negativa dos antecedentes fundamentada em condenação transitada em julgado. A declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, embora impeça a execução da pena, não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e maus antecedentes. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Na hipótese em que o réu é reincidente e possui maus antecedentes, não há lastro para a aplicação da referida causa de diminuição da pena.